Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que a parte autora tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei n. 7.357/1985).
3. Inaplicável à hipótese em exame o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sendo cabível o prazo prescricional de 6 (seis) meses da Lei do Cheque, por conferir ao título força executiva.
4. Requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.